Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-48.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011224-48.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CORREIA - CPF: 412.903.569-04 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LOURDES CARDIM CORREIA - CPF: 655.809.079-15 (APELADO), ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA - CPF: 140.323.769-72 (APELADO), LAURA DEMARCHI CORREIA - CPF: 021.658.329-26 (APELADO), ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (APELADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (APELANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), JUAN RODRIGO LONGO FERREIRA GOMEZ - CPF: 054.533.597-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0011224-48.2016.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes
:
Riber - KWS Sementes S.A.

Apelados
:
Luiz Carlos Correia e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – LAVOURA DE MILHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO: BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. II, DO CPC – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – DANOS COMPROVADOS – VALOR PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS).”

Demonstrado pelos autores a existência de vício de qualidade das sementes de milho comercializadas, o que acarretou na quebra da produtividade e prejuízos em razão dos problemas de germinação e vigor das sementes, mostra-se devida a reparação pelo dano ocasionado.

In casu, cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0011224-48.2016.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes
:
Riber - KWS Sementes S.A.

Apelados
:
Luiz Carlos Correia e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Riber - KWS Sementes S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da “ação de reparação de danos materiais e morais c/c pedido liminar de tutela de urgência – antecipada” movida por Luiz Carlos Correia e outros,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), referente à safra de milho 2016/2016. Ainda, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, arcando a parte autora com 40% e a requerida com 60% do valor.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminar de ilegitimidade ativa de todos os apelados.

No mérito, defende a ausência de defeitos nas sementes – safra 2016, uma vez que caberia aos apelados comprovarem o efetivo vício das sementes dadas em bonificação, ônus do qual não se desincumbiram. Assim, requer a improcedência do pedido relacionado aos lucros cessantes relativos à safra de 2016, dado que inexistente qualquer vício nas sementes produzidas pela recorrente, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais.

Prossegue afirmando que, na remota hipótese de se entender restarem presentes os requisitos necessários à responsabilização do apelante, eventualmente, pugna para que os lucros cessantes reflitam apenas as perdas efetivas da safra de 2016 e sejam significativamente reduzidos para refletir tão somente o valor líquido que os apelados aufeririam, devendo-se ainda observar as demais concausas determinantes para o fracasso da safra de 2016, a fim de que a referida indenização seja arbitrada de forma proporcional e razoável, nos termos dos arts. 402, 403, 944 e 945 do Código Civil. Requer a reforma da r. sentença.

Os apelados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 165607391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0011224-48.2016.8.11.0015 – Sinop.

Apelantes
:
Riber - KWS Sementes S.A.

Apelados
:
Luiz Carlos Correia e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Carlos Correia, Lourdes Cardim Correia, Antônio Carlos Batista Correia, Laura Demarchi Correia e Adriana Aparecida Correia moveram ação de reparação de danos material e moral contra as empresas Pioneira Insumos Agrícolas Ltda. e Riber – KWS Sementes S.A.

Alegam em breve síntese, que no ano de 2014 o Sr. Luiz Carlos Correia comprou da primeira requerida (Pioneira Insumos Agrícolas) todos os produtos para o cultivo da lavoura de milho para a safra de 2015/2015, gerando a emissão da CPR n.º 14/2015-2015, emitida em 08.01.2014, onde se comprometeu a entregar 50.520 (cinquenta mil quinhentas e vinte) sacas de milho. Afirmam que, dentre os produtos adquiridos, estava a semente de milho, produzida pela segunda requerida (Riber – KWS Sementes).

Aduzem que na lavoura de 2015/2015 não se identificou imediatamente que a semente não era de boa qualidade e não teve a germinação que se espera de uma semente da qualidade adquirida, visto que aparentemente nasceram as plantes que se esperava com o referido plantio, porém, no ato da colheita, que ocorreu entre junho e julho de 2015, verificou-se diversas deficiências nas espigas de milho, o que afetou diretamente a sua produtividade. Afirmam que tiveram perda na produtividade, acarretando um prejuízo de 29.720 (vinte e nove mil setecentas e vinte) sacas de milho.

Constatada a quebra de produção, estando ainda no início da colheita do milho da safra 2015/2015, a primeira requerida foi comunicada da baixa produtividade, inclusive comparada à média das áreas lindeiras, tendo realizado vistoria técnica da área com a confecção de um laudo técnico, sendo que a referida vistoria e laudo foram realizados em 2015 pelo mesmo técnico que fez o laudo pela empresa Requerida Riber - KWS Sementes, na safra 2016/2016.

Prosseguem alegando que, de posse do laudo (safra 2015/2015), uma vez identificada a baixa produção e sua causa, qual seja, a má qualidade da semente de milho fornecida pela Riber - KWS Sementes, as requeridas se comprometeram em realizar a reparação dos prejuízos, tendo a primeira ré renegociado a dívida da safra 2015/2015, referente a CPR nº 14/2015-2015, prorrogando o vencimento da parcela de 13.192 (treze mil cento e noventa e duas) sacas de milho para 30.07.2016, enquanto a segunda requerida ofereceu bonificação de 300 (trezentas) sacas de sementes.

Aduzem que a semente recebida como bonificação também não germinou corretamente e que comunicaram o ocorrido diretamente para a Riber – KWS Sementes, a qual procedeu a vistoria na área plantada e constatou a baixa produtividade da semente, decorrente da falta de vigor e germinação.

Concluem que a semente de bonificação descrita na Nota fiscal n. 000.048.535 emitida em 02.02.2016 novamente não teve vigor nem germinação, o que ocasionou o perdimento total da plantação de 300 hectares, conforme os laudos técnicos emitidos, primeiramente, pela Riber - KWS, bem como pelos laudos da Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, emitido sobre as sementes em 07 de julho de 2016 e pelo Laudo Técnico emitido pela Empresa Volpato Agronomia, também de 07 de julho de 2016.

Mencionam que as sementes estavam completamente fora dos padrões de comercialização e lhe causaram prejuízos, equivalente a R$444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), na safra 2015/2015 e R$900.000,00 (novecentos mil reais), na safra 2016/2016.

Ao final, postularam pela concessão da tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade da Confissão de Dívida. Ainda, requereram a condenação das empresas rés ao ressarcimento dos prejuízos, no importe de R$ 545.512,94 (quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e doze reais e noventa e quatro centavos) referente à safra 2015/2015 e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), da safra 2016/2016, além da indenização por danos materiais, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, e dano moral, decorrentes da quebra de safra.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 165607351).

Os autores renunciaram o direito sobre o qual se funda a ação exclusivamente em favor da empresa requerida Pioneira Insumos Agrícolas Ltda., postulando pela extinção com resolução do mérito em relação a ela, com a consequente exclusão do polo passivo e prosseguimento em relação à requerida Riber – KWS Sementes S.A.

A requerida apresentou contestação (id. 165607353), seguida de impugnação pelos autores (id. 165607356).

Em decisão saneadora, a douta Juíza afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e alegação de decadência, bem como definiu a não aplicação do CDC ao caso, fixando os pontos controvertidos da demanda e deferindo a produção de prova oral (id. 165607357 - Pág. 17 e ss.).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelos autores (
Valmor Volpato, Paulo Roberto Justi e José Eduardo da Silva
) e uma testemunha pela parte requerida (
Bruno Cezar Basso
) – id. 165607357 - Pág. 35.

As partes apresentaram memoriais: 165607358 - Pág. 36 e id.

165607358 - Pág. 45

Na sequência, após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, afastando o pedido em relação à safra 2015/2015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), em relação à safra de milho 2016/2016, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, arcando a parte autora com 40% e a requerida com 60% do valor (id. 165607382).

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados. Afirma que no curso da ação os autores Lourdes, Antônio Carlos, Laura e Adriana renunciaram ao direito sobre o qual se funda a ação no que diz respeito à primeira requerida (Pioneira Insumos Agrícolas), com a sua consequente exclusão do polo passivo,

sendo inequívoco que restou configurada a ilegitimidade ativa superveniente dos apelados.

Ainda, defende que apelado Luiz Carlos Correia também é parte ilegítima para figurar como autor da ação de origem, na medida em que a única matéria devolvida a este Tribunal diz respeito aos supostos lucros cessantes devidos aos apelados relacionados à safra de 2016; e há documentos juntados aos autos que revelam que as sementes dadas em bonificação não foram destinadas ao Luiz Carlos, mas a pessoa absolutamente estranha à lide, sendo que Luiz Carlos é inegavelmente ilegítimo para postular o direito aqui debatido.

Pois bem.

Compulsando os autos,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente à suposta
ilegitimidade ativa dos apelados
estão coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É justamente a regra prevista no art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o requerido alegou a matéria em contestação (id. 165607353 - Pág. 6 e ss.), e a magistrada
a quo
apreciou a mesma preliminar de ilegitimidade ativa em decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC, quando esta foi afastada (id. 165607357 - Pág. 17 e ss.), sem que fosse manejado qualquer recurso ou insurgência contra a mesma.

Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, incabível nova discussão das questões processuais resolvidas em tal decisão, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

À vista disso, é de clareza solar que o apelante não pode discutir novamente as questões afetas a suposta ilegitimidade da parte, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Deste modo, andou bem a magistrada de origem ao mencionar,
verbis
:

“Verifico que, nas alegações finais, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e alegou decadência[1]. Ocorre que tais questões foram devidamente analisadas na decisão saneadora[2], de modo que nada há a deliberar a esse respeito (art. 505 do CPC).
”

(id.
165607382).

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão.

Aliás, o colendo
Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO
.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes
. (...).
” (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS, T3 - Terceira Turma, Relator: Ministro Moura Ribeiro, J. em 04.05.2020 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,

j. 4.12.2018 – destaquei).

Avançando na resolução do mérito, sustenta o recorrente que a valoração das provas realizadas pelo juízo está equivocada. Afirma que, diante do indeferimento da inversão do ônus da prova, cabia aos autores comprovar o efetivo vício das sementes dadas em bonificação, ônus do qual não se desincumbiram. Isso porque, os documentos aos quais a r. sentença faz menção, consistem em prova unilateral e, portanto, imprestáveis a comprovar o fato constitutivo do direito dos apelados.

Não obstante, defende ser impossível dar credibilidade aos resultados obtidos pelos documentos, uma vez que a semente da amostra não foi plantada e permaneceu armazenada durante todo esse tempo em condições desconhecidas, o que rompe o nexo de causalidade, ou, a semente foi retirada da terra, o que certamente sofreria impactos diretos de bactérias que afetariam a taxa de germinação e vigor.

Ainda, afirma que é absolutamente inconclusivo e não se presta a apoiar a tese dos autores, o relatório técnico de campo produzido pela própria KWS, uma vez que se trata de mera afirmação do Sr. Leandro Carlos Cardim Correia (reclamante). Aduz que o referido documento comprova que houve encrostamento do solo, denotando a ocorrência de chuvas pesadas logo após o plantio das sementes, o que foi decisivo para a baixa germinação, não havendo prova, inclusive, quanto ao preparo químico recebido pelas sementes no pré-plantio.

Dito isso, a par das substanciosas alegações do apelante, adianto que o recurso não comporta provimento.

O certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pela juíza
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que o conjunto fático-probatório trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pela baixa produtividade da lavoura dos autores e quebra da safra 2016, decorrente de vício nas sementes, que não germinaram como deveriam.

Para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Nesses termos:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante de que os autores não se desincumbiram de comprovar o efetivo vício das sementes dadas em bonificação, ouso descordar, mormente porque, apresentaram laudos realizados por empresas que demonstram o baixo índice de germinação e vigor.

Analisando a prova documental, basta observar o resultado decorrente do Laboratório de Sementes Fundação Rio Verde (id. 165607350 - Pág. 31), elaborado pela Engenheira Agrônoma Luana Maria de Rossi Belufi, que atestou que as sementes dadas em bonificação RK 3014, possuíam índice de germinação muito baixo, de 0% (zero por cento) ou 2% (dois por cento). Veja-se:

Além disso, o Laudo Técnico elaborado pela Volpato Agronomia, através do engenheiro agrônomo Valmor Volpato, apresentou a seguinte conclusão: “
Frustração total. A produção estimada é próxima a “zero”, portanto não há viabilidade econômica nem mesmo para a colheita
.
” (id. 165607350 - Pág. 47 - destaquei).

Não obstante, embora os documentos tenham sido produzidos a pedido dos autores, não há nos autos quaisquer outros elementos ou documentos que possam infirmar a conclusão dos laudos, sequer há contraprova trazida pelo apelante.

Aliás, ao apresentar contestação, o requerido colacionou aos autos um “Relatório Técnico Protocolo 2016040101”, que contém imagens de uma plantação, mas não foi assinado por qualquer responsável técnico, motivo pelo qual, a douta magistrada considerou “
que o documento é apócrifo, inexistindo a identificação e qualificação do profissional que o confeccionou, tampouco consta a propriedade que foi inspecionada ou a data/safra da inspeção”
(id. 165607382 – Pág. 14).

Ainda que assim não fosse, basta analisar o conteúdo do “Relatório Técnico de Campo”, produzido pelo Preposto da própria empresa Riber – KWS Sementes S.A., que visitou a lavoura no dia 22.03.2016, após a reclamação efetuada pelo Sr. Leandro Carlos Cardim Correia, filho do apelado Sr. Luiz Carlos Correia, para se concluir que o problema da baixa produtividade da safra de milho de 2016 decorreu de vício na semente fornecida.

O referido documento (id. 165607350 - Pág. 23 e ss.) trata, de maneira muito clara, alguns pontos que peço vênia para destacar:

ü

“Identificou estresse climático que possa justificar a causa do problema: NÃO;

ü

O preparo do solo era: BOM;

ü

O local onde armazenou as sementes atende os requisitos mínimos para manutenção da qualidade? SIM;

ü

Umidade do solo suficiente no momento do plantio? SIM

ü

Presença de invasoras? NÃO;

ü

Há plantas atacadas por insetos? NÃO;

ü

Há insetos no solo? NÃO;

ü

Sementes: NÃO GERMINAM;

ü

Sementes Podres? SIM;

ü

Presença de Doenças? NÃO;

ü

Ocorrência de vento e chuva? NÃO;

ü

Ataque de praga de raiz? NÃO;
”

Ainda, o que chama a atenção é a conclusão exarada pelo técnico da própria empresa apelante, afirmando que a reclamação era procedente e que a germinação nos 220 hectares foi de 8,66% e de 56,44% nos 80 hectares. A propósito:

Também chamo a atenção ao fato de que consta no referido documento que as sementes foram enviadas para a análise, no dia 22.03.2016, todavia, a apelante não trouxe a conclusão aos autos, a fim de afastar as alegações dos autores de vício nas sementes, ônus que lhe incumbia.

Portanto, de acordo com as regras sobre a distribuição do ônus probatório, cabe aos autores provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que ao réu compete o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incs. I e II, do CPC).

Nesse particular, tenho que os autores se desincumbiram do ônus probatório que recaía sobre eles. Isso porque, consoante os documentos apresentados, ficou demonstrada a responsabilidade da empresa fornecedora das sementes de milho quanto ao vício que inquinava o produto, isto é, vício de germinação e vigor das sementes, o que ocasionou a baixa produtividade da safra 2016.

Destaco que o conjunto probatório produzido pelos autores foi suficiente para atribuir à ré, a responsabilidade pela conduta lesiva que deu origem ao dano reclamado nos autos.

Ainda, conquanto o apelante destaque que a testemunha Bruno Cezar Basso, representante comercial da empresa e que também visitou a lavoura à época, afirme que fatores externos sobre as sementes - como o tratamento equivocado (preparo químico) - possa ter afetado a qualidade física, não encontrou amparo em relação às demais provas produzidas nos autos. Aliás, a própria testemunha disse:

“
(...) que tem a recordação de ter visto um laudo de uma área de 220 hectares, na qual nasceram 5.200 plantas; que na época esse laudo foi elaborado por um funcionário que era da empresa, que fez a contagem de quantas plantas tinham na área de 300 hectares; que em um hectare, se você jogou 60.000 sementes, ela tem que nascer de 50.000 a 60.000 sementes;
que não afirmou que o problema foi tratamento de semente, apenas afirmou que poderia ser isso; que não coletou a semente para ver se tinha produto químico
;
(...);”

Portanto, sob todos os ângulos, o que se vê é que as sementes fornecidas em bonificação para a safra de 2016 não germinaram, em razão de vício do próprio produto, não havendo se falar em variações climáticas ou a desqualificação dos laudos técnicos produzidos por engenheiros contratados, mormente quando não produziu prova capaz de infirmar as conclusões dos profissionais acerca da má-qualidade das sementes de milho.

Por outro lado, devo registrar que a prova documental e testemunhal produzida nestes autos foi exaustiva e diligentemente examinada pela Juíza de Direito na r. sentença, cujos fundamentos merecem transcrição como razão de decidir, evitando tautologia e prestigiando o bem lançado
decisium
, veja-se:

“
De outro lado, com relação à safra de milho 2016/2016, verifica-se que a parte requerente pretende ser indenizada no montante de R$900.000,00 (novecentos mil reais), em razão do suposto vício nas sementes fabricadas pela requerida.

Neste aspecto, é incontroverso que os requerentes foram bonificados com 300 (trezentas) sacas de sementes de milho e efetuaram o plantio em uma área de 300 (trezentos) hectares, na qual houve baixo índice de germinação; restando controvertida a causa de tal problema, se decorrente de vício nas sementes ou de outros fatores inerentes à lavoura do milho, tais como erro ao efetuar o plantio, o excesso de chuvas e a intoxicação das sementes, decorrente do erro no tratamento.

Neste ponto, o documento de fls. 71[7] demonstra que a semente RK 3014 possuía índice de germinação muito baixo, de 0% (zero por cento) ou 2% (dois por cento). Já o laudo técnico de fls. 75/87[8], demonstra que a lavoura apresentava uma população de plantas extremamente baixa e um quadro de crescimento e desenvolvimento anormais, tornando a colheita inviável do ponto de vista econômico.

Verifico que tais documentos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, de que o problema de baixa produtividade da lavoura, na safra de milho de 2016, decorre de vício na semente, que não germinou como deveria.

A propósito, o documento de fls. 63/67[9] se trata de um Relatório Técnico de Campo, produzido pelo preposto da requerida, diante da reclamação da parte requerente, acerca da baixa germinação e vigor das sementes. O preposto da requerida Riber KWS compareceu na propriedade dos requerentes (Gleba Neto), em 22/03/2016, e consignou não ter identificado estresse climático que possa justificar a baixa germinação e vigor das plantas.

Consta no laudo que o preparo do solo estava bom; que o local de armazenamento das sementes atende aos requisitos para a manutenção de qualidade; que não havia plantas atacadas por insetos e nem insetos no solo; que a plantadeira estava em regular estado de conservação e distribuiu as sementes na linha de forma regular; que não havia adubo em contato com a semente; que a profundidade da semeadura foi de 5 cm; que não houve ataque de pássaros e roedores; que não havia plantas com deficiência mineral; que não houve presença de doenças.

De forma complementar, o técnico consignou que “Segundo informações fornecidas pelo cliente, houve parte do lote que veio com uma peneira diferente (80sc), que o cliente alega que 220 hectares apresentaram um baixo vigor e germinação, associados ao período de plantio, no geral ocorreu um encrostamento na superfície do solo, mas o maior fator que desencadeou a baixa germinação e vigor foi pelo fato de que esta semente apresenta algo que interferiu na qualidade física das sementes”.

Na conclusão (item 7), o técnico anotou que a reclamação era procedente, relacionada à semente; que as sementes foram enviadas para reanálise; que as análises solicitadas foram de germinação e vigor. Por fim, consignou que a germinação foi de 56,44% no talhão de talhão de 80 hectares e de apenas 8,66% no talhão de 220 hectares, sugerindo a destruição de 220 hectares da lavoura.

Neste ponto, verifica-se que o técnico da requerida recolheu amostras da semente e as encaminhou para reanálise, em 22/03/2016, mas a requerida não instruiu a

contestação com tais reanálises, de modo que não se desincumbiu de provar que a semente estaria isenta de vícios (art. 373, inciso II, do CPC).

A requerida lastreia a tese de defesa no Relatório Técnico Protocolo 2016040101 (fls. 277-verso/281[10]). Ocorre que o documento é apócrifo, inexistindo a identificação e qualificação do profissional que o confeccionou, tampouco consta a propriedade que foi inspecionada ou a data/safra da inspeção.

Desta forma, o referido laudo não possui o condão de demonstrar que o problema na lavoura não decorreu de vício nas sementes, ou que seria oriundo de outro fator, sobretudo porque o relatório técnico de campo (fls. 63/67)[11], elaborado por um preposto da requerida, comprova que o vício era oriundo das sementes e afasta a existência de outros fatores.

Ademais, verifica-se que a prova oral não comprovou que o problema de germinação e vigor das sementes seria decorrente de fortes chuvas ou outros fatores, uma vez que a testemunha José Eduardo Silva declarou possuir uma lavoura vizinha à dos requerentes, na qual colheu acima de 110 sacas de milho, por hectare, nas safras 2015 e 2016, salientando que não houve problema de chuva ou condições climáticas nos referidos anos.

Destarte, os requerentes lograram êxito em comprovar que, em relação à safra 2016/2016, o problema de baixa produtividade da lavoura é decorrente de vício na semente, que não germinou como deveria. Destarte, é cabível que os requerentes sejam indenizados dos prejuízos que tiveram em decorrência do produto defeituoso
.” (id. 165607382).

A jurisprudência, aliás, caminha no mesmo sentido,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTE IMPRÓPRIAS AO CULTIVO. MILHO. BAIXA GERMINAÇÃO. DANOS COMPROVADOS. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA PELO REPLANTIO DA ÁREA PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

(...).
2. A parte autora comprovou a prática de ato ilícito, consubstanciado no fornecimento de sementes impróprias para o plantio, que não se prestaram para a sua destinação, qual seja, a germinação do milho, a teor do que estabelece o artigo 333, I, do CPC. 3. Ressalte-se, ainda, que a parte demandada não comprovou o plantio inadequado das sementes fornecidas, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 333, II, do CPC, devendo as empresas requeridas/apelantes suportarem os danos materiais de forma solidária.
(...).”
(TJGO – RAC n.º 0196182-05.2016.8.09.0023, 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. Maria Das Graças Carneiro Requi, j. 11.02.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – COISA JULGADA – REJEIÇÃO –
PERDA DE SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DA MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES COMERCIALIZADAS PELA PARTE RÉ
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – GASTOS COM AQUISIÇÃO DE NOVAS SEMENTES E REPLANTIO – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – VALOR TOTAL DOS DANOS DEMONSTRADO PELA JUNTADA DE RECIBOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (defeituoso), iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria” (CDC, art. 27
). 2. Comprovada a existência de defeito em produtos comercializados pela empresa ré, é devida a indenização pelos danos materiais (emergentes ou lucros cessantes) decorrentes daquela má qualidade, desde que comprovado o nexo de causalidade e os gastos suportados
.”
(RAC n.º 0001847-94.2010.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.07.2013 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta
Terceira Câmara
, veja-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO DO INDEA – CONTRAPROVA –

ÔNUS DO RÉU – ART. 373, INCISO II, DO CPC – FATORES EXTERNOS NÃO VERIFICADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO ATINGE ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

A comprovação dos prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida gera a obrigação de indenizar materialmente.

Se não apresentada prova cabal do prejuízo sofrido por aquilo que o autor objetivamente deixou de lucrar no período, inviável a condenação da parte contrária ao ressarcimento dos lucros cessantes.

Não configura dano moral indenizável a venda de insumo agrícola de má qualidade que não atingiu nenhum dos atributos da personalidade do autor.
” (RAC n.º 0020840-42.2011.8.11.0041, 3ª Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA –
GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REJEITADA – PERÍCIA INDIRETA SUFICIENTE – MÉRITO – MAU ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NÃO DEMONSTRADO – DANOS COMPROVADOS – PROVAS QUE REVELAM A PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga a lide, conforme as provas já produzidas nos autos, em especialmente embasado na perícia indireta, de forma que a rejeição da oitiva de testemunha é medida conveniente.

Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.
”
(RAC n.º 0000468-06.2014.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023 – destaquei).

Superada essa questão, a última tese suscitada pelo apelante refere-se aos lucros cessantes. Afirma que, na remota hipótese de se entender restarem presentes os requisitos necessários à sua responsabilização, eventualmente, pugna para que os lucros cessantes reflitam apenas as perdas efetivas da safra de 2016 e sejam significativamente reduzidos para refletir tão somente o valor líquido que os apelados aufeririam, devendo-se ainda observar as demais concausas determinantes para o fracasso da safra de 2016, de modo que a referida indenização seja arbitrada de forma proporcional e razoável, nos termos dos arts. 402, 403, 944 e 945 do Código Civil.

Com a devida vênia, tenho mais uma vez que a sentença não merece reparos, pois se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para a apuração dos danos. Isso porque, a douta magistrada bem observou a média de 99 (noventa e nove) sacas de milho por hectare na safra 2016/2016, e, considerando o plantio de 300 hectares, resta evidenciado um prejuízo de 29.700 sacas de milho.

Os autores ainda demonstraram que a cotação do milho à época correspondia à média de R$ 30,00 (trinta reais) – id. 165607350 - Pág. 50, consoante cotação extraída do site da Aprosoja, não havendo insurgência da empresa ré quanto a tal valor, de modo que considerado como proporcional e razoável na sentença.

Ademais, as provas produzidas nos autos conduzem no sentido de quebra da safra, conforme o Laudo Técnico elaborado pela Volpato Agronomia: “
Frustração total. A produção estimada é próxima a “zero”, portanto não há viabilidade econômica nem mesmo para a colheita.
” (id. 165607350 - Pág. 47).

O mesmo se diga no depoimento da testemunha Bruno Cezar Basso, que falou da inviabilidade de manter a lavoura: “
(...) que não era viável continuar fazendo os tratos necessários na lavoura; que a atitude correta era realizar o replantio ou abandonar a área; que não mediu a área com GPS, não sabe quantos hectares estavam bons, eu falei que haviam 50 a 100 hectares que estavam mais ou menos; agora se você esta me afirmando que nasceram 5000 ou 6000 sementes, não há porque você manter essa lavoura; (...)
”.

(id. 165607358 - Pág. 29).

Assim, concluindo-se que houve um prejuízo de 29.700 sacas de soja, a um custo total de R$ 30,00 (trinta reais), infere-se o valor de R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), corretamente fixados na r. sentença.

Nesses termos, bem fundamentou a juíza,
verbis
:

“
Sobre o quantum indenizatório, os requerentes afirmam que a média de produtividade das áreas vizinhas, variava entre 105 a 120 sacas de milho por hectare. A requerida, por sua vez, aduz que a produtividade mínima satisfatória gira em torno de 70 (setenta) sacas por hectare e que, em caso de sucesso absoluto da lavoura, a produtividade alcança 120 (cento e vinte) sacas por hectare
.

Neste ponto, depreende-se inexistir prova documental sobre a produtividade média da região. Quanto a prova testemunhal, extrai-se que a testemunha Paulo Roberto Justi afirmou que a
expectativa para a referida safra era colher entre 110 (cento e dez) a 120 (cento e vinte) sacas por hectare. A testemunha José Eduardo Silva, vizinho da área dos requerentes, afirmou ter colhido acima de 110 sacas por hectare, nas safras 2015 e 2016. A testemunha Bruno Cezar Basso, por sua vez, afirmou que alguns produtores colhem 150 (cento e cinquenta) sacas de milho por hectare, enquanto que o produtor vizinho colhe de 60 (sessenta) a 70 (setenta) sacas de milho por hectare, dependendo dos cuidados da lavoura
.

Assim,
depreende-se ser razoável concluir sobre a expectativa de produção de 99 (noventa e nove) sacas de milho, por hectare, na safra 2016/2016, uma vez que foi esta a produtividade de uma fração de 31 hectares da lavoura, na safra anterior
.

Ademais, é incontroverso que, na safra 2016/2016, os requerentes efetuaram o plantio em uma
área de 300 (trezentos) hectares, de modo que se evidencia que o prejuízo foi de 29.700 sacas de milho
.

Sobre a cotação do milho, os requerentes afirmam que a saca perfazia o valor médio de R$30,00 (trinta reais), em julho de 2016. Embora tenha contestado os pedidos, a requerida não se insurgiu contra a referida cotação (id. 72639785 – pág. 6/25). Desta forma, verifica-se que o prejuízo dos requerentes, referente à safra de milho 2016/2016, perfaz R$891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais
)[12].
” (id. 165607382 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em relação à parte requerida, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023